Tribunal: TJES
Processo: 5033159-02.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033159-02.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR BRAGGIO

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5033159-02.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR BRAGGIO

APELADO: VIVIANE TEIXEIRA BRAGGIO
Advogado do(a) APELADO: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Medidas protetivas de urgência. Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Cerceamento de defesa. Fundamentação per relationem. Manutenção das medidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de recurso de apelação interposto por Valdir Braggio contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua filha, Viviane Teixeira Braggio de Jesus, mantendo-as em vigor e determinando o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano. O apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inexistência de risco atual que justifique a permanência das medidas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão da realização de estudo psicossocial sem a participação do apelante e sem abertura de vista para manifestação;

(ii) se a decisão incorreu em nulidade por fundamentação per relationem sem motivação própria; e

(iii) se subsistem elementos fático-jurídicos aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei nº 11.340/2006.

III. Razões de decidir

3. O contraditório nas medidas protetivas de urgência é diferido, dada sua natureza cautelar e preventiva, sendo admitida a mitigação inicial de garantias processuais, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief).

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação própria, com referência a elementos probatórios dos autos e aplicação de diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, sendo válida a fundamentação per relationem quando demonstrada análise crítica.

5. As medidas protetivas subsistem enquanto persistirem os elementos que justificaram sua imposição, não sendo exigida renovação fática do risco. A palavra da vítima, corroborada por boletins de ocorrência, estudo psicossocial e histórico de violência reiterada contra mulheres do núcleo familiar, possui especial relevância.

6. A cessação de conflitos após a imposição das medidas indica sua eficácia, não sua desnecessidade. A idade ou condição de saúde do agressor não afastam a proteção quando presentes indícios de risco à integridade física, moral ou psicológica da vítima.

7. Mostra-se proporcional e razoável a determinação de sobrestamento do feito por prazo certo, com possibilidade de revisão diante de alteração fática superveniente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência.

Tese: As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha podem ser mantidas enquanto persistirem os elementos que ensejaram sua concessão, sendo legítima a mitigação inicial do contraditório e válida a fundamentação per relationem quando acompanhada de motivação própria.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Braggio,
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua filha, Viviane Teixeira Braggio de Jesus, mantendo-as vigentes e determinando o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano, com fundamento na necessidade de proteção à vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa sustenta que o apelante é idoso, conta com 80 anos de idade, possui histórico de mais de 28 cirurgias, incluindo procedimento intestinal recente, e encontra-se em condição de saúde extremamente debilitada, o que, em seu entender, justificaria a revogação das medidas protetivas, que lhe impõem restrições de contato com a filha.

Alegou, ainda, que jamais praticou violência física ou moral contra a apelada, sendo, ao contrário, alvo de constantes humilhações e agressões verbais por parte dela, que teria se apropriado de espaço no imóvel familiar e estaria utilizando as medidas protetivas de forma abusiva, para retirá-lo de sua própria residência.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5033159-02.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR BRAGGIO

APELADO: VIVIANE TEIXEIRA BRAGGIO
Advogado do(a) APELADO: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdir Braggio,
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor de sua filha, Viviane Teixeira Braggio de Jesus, no âmbito de procedimento instaurado sob o manto da Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha —, mantendo-as em vigor e determinando o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano, salvo manifestação superveniente que justifique revisão.

O recorrente sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que o estudo psicossocial realizado nos autos se limitou à oitiva da vítima, sem contemplar sua participação, ou manifestação.

Aduz que tal vício compromete a validade do ato decisório, haja vista ter sido ele fundado em elemento unilateral e sem contraditório. Argumenta, ainda, que não lhe foi oportunizada vista dos autos, após a juntada do referido estudo, o que lhe teria impedido de impugná-lo ou de requerer diligências complementares, em franca violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, também, a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que a magistrada teria se limitado a acolher o parecer ministerial, sem externar motivação própria, incidindo na chamada fundamentação per relationem.

No mérito, sustenta que as medidas protetivas possuem natureza cautelar e que, por essa razão, sua manutenção exige demonstração concreta e atual da situação de risco à vítima, o que não se verifica no caso dos autos.

Sustenta, ainda, que a persistência das medidas configura verdadeira antecipação de sanção, à míngua de suporte fático-jurídico idôneo.

Pois bem.

Cumpre registrar, desde logo, que a controvérsia aqui estabelecida gira em torno da possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência, que vêm sendo aplicadas em desfavor do apelante, no contexto de reiteradas alegações de violência doméstica praticada contra sua filha, ora apelada.

Consoante se extrai dos autos, Viviane Teixeira Braggio, em 01/10/2024, compareceu à Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência em face de seu pai, Valdir Braggio, descrevendo, com riqueza de detalhes, um histórico de agressões verbais, físicas e morais sofridas ao longo de anos, estendendo-se a sua genitora e à sua irmã.

Conforme o depoimento, a convivência familiar seria marcada por intolerância, imposições e insultos sistemáticos.

Nas palavras da vítima, constantes do boletim de ocorrência:

“[...] relata que foi agredida por seu genitor por 17 anos, ameaçada, tocada e forçada, mesmo todo mundo dentro, quando estava viajando para o Ceará [...] relata que o genitor nunca deu suporte emocional e material para a mãe, irmã e declarante [...]; sempre foi muito agressivo e intolerante; que no dia 01/10/2024, às 12h, o autor ligou para a declarante dizendo que [...] começou a desferir ofensas dizendo que se tratava de piranha, golpista, vagabunda [...]; que o autor disse que a casa da declarante virou uma casa de prostituição, sendo que a filha da declarante de 16 anos nunca fez isso”.

Registre-se, ademais, que há informações nos autos dando conta de que outras mulheres do núcleo familiar, como a irmã e a genitora da apelada, também teriam requerido medidas protetivas em desfavor do recorrente, o que reforça a existência de um padrão de comportamento reiteradamente violento.

Em manifestação datada de fevereiro de 2025, a apelada relatou que, após o falecimento da mãe, o comportamento do pai tornou-se ainda mais agressivo, mencionando episódio no qual este teria ameaçado incendiar-lhe com gasolina.

Tais alegações, por sua gravidade e reiteração, motivaram a concessão das medidas protetivas de urgência, pela autoridade judicial competente.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, assevera-se que, embora o estudo psicossocial tenha se limitado à oitiva da vítima, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que, em sede de violência doméstica, a urgência e a finalidade preventiva das medidas protetivas admitem a mitigação do contraditório inicial, sem que isso represente, por si só, vício insanável.

O contraditório, nesses casos, é diferido, cabendo à parte eventualmente prejudicada a provocação posterior do juízo, com vistas à reavaliação da medida, o que foi feito pelo recorrente.

Ademais, não se verifica prejuízo processual concreto, pois o apelante, regularmente representado pela Defensoria Pública, pôde formular pedido de revogação, apresentar argumentação jurídica e manejar o presente recurso.

Assim, a ausência de manifestação prévia sobre o laudo, ainda que não recomendável, não alcança o grau de nulidade absoluta, a teor do princípio pas de nullité sans grief.

Quanto à alegação de motivação per relationem, igualmente não prospera.

A decisão objurgada, ao manter as medidas protetivas, não se limitou a transcrever o parecer do Ministério Público, mas expressamente fez referência aos elementos probatórios dos autos — relato da vítima, boletins de ocorrência, estudo social — e aplicou as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, o que revela motivação própria, clara e juridicamente adequada.

Ressalte-se que a fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o julgador revele ter examinado criticamente os fundamentos acolhidos, o que se verifica no caso.

No mérito, não há elementos nos autos que permitam acolher o pleito recursal.

Como bem asseverado no parecer do Ministério Público, subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, "as medidas protetivas não exigem renovação de risco concreto, bastando a persistência dos elementos que ensejaram sua imposição".

O fato de os conflitos terem cessado após a concessão das medidas não indica, como pretende a defesa, a desnecessidade da tutela, mas justamente sua eficácia.

Importante destacar que a palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, tem relevância probatória especial, por ser, muitas vezes, o único elemento disponível ante a natureza íntima e velada dos atos praticados.

No caso concreto, além da narrativa coesa da vítima, há elementos que a corroboram, como boletins de ocorrência e o estudo psicossocial, que relata uma relação familiar marcada por vigilância, controle e ameaça constante.

É de se reconhecer, ainda, que a idade e o estado de saúde do apelante, embora relevantes em outros contextos, não têm o condão de afastar a vigência das medidas, quando subsistem indícios suficientes de que sua convivência com a filha representa risco à integridade moral e psicológica desta.

Por fim, a decisão recorrida mostra-se prudente, ao determinar o sobrestamento do feito por um ano, condicionando a revisão das medidas a eventual modificação fática superveniente, o que demonstra equilíbrio e razoabilidade.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência e determinou o sobrestamento do feito, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.